Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716986-52.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA EMBARGADO: DUDU VEICULOS LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem para revogar a decisão de ID 23278204. Tendo em vista a interposição do agravo de ID 23569258 contra a decisão de ID 22989423, que inadmitiu o recurso especial, declaro prejudicados os embargos de declaração de ID 23213527, pois configurada a hipótese de renúncia tácita. Analisando o agravo de ID 23569258, interposto por MARIA HELENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial, verifico, das alegações apontadas, não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do referido apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008